Tribunal: CARF
Processo: 13502.720164/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720164/2010-28
ACÓRDÃO
1002-003.775 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE IRRF.
DIREITO CREDITÓRIO. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da
retenção, se a pessoa jurídica que auferiu os respectivos rendimentos os
reconheceu contabilmente, segundo o regime de competência, e ofereceu-
os à tributação. A não comprovação, através da contabilização das receitas,
mesmo que em exercícios anteriores, com o seu oferecimento à tributação
afasta o direito creditório.
IRRF NÃO CONFIRMADO EM DIRF.
O IRRF não confirmado em DIRF deve ser comprovado por outros meios. A
recorrente não trouxe aos autos comprovação da retenção.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No direito creditório incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
existência do crédito que alega possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.775 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720164/2010-28
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Angel Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente). Ausente a
conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
16938.19002.210808.1.7.02-9773 (fls.8/17), com Data de Transmissão em 21/08/2018, onde a
Recorrente indica valor de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao período 01/01/2005 a 31/12/2005,
com valor original de R$ 4.136.600,89.
O Despacho Decisório não homologou a totalidade da compensação pleiteada e
tomou como fundamento o PARECER DRF/CCI/Sarac n° 0169/2010 (fls.187/201). Foi reconhecido
apenas a parcela de R$ 1.616.923.12, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, via
correio, em 27/12/2010 (fls.209), e em 26/01/2011 apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 225/235), questionando a não confirmação do montante do IRRF glosado, tendo em vista que,
em face ao regime de competência, as receitas financeiras foram oferecidas à tributação em anos
anteriores; se insurge contra a glosa dos valores de IRRF por não comprovação da retenção.
Requer, ao final a homologação da compensação.
A 7a Turma da DRJ/SPO (382/388), por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 16-81.059, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. PARCELA DO CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇAO.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.775 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720164/2010-28
3
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. No
caso, não comprovada a tributação das receitas financeiras.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
BUSCA
DE
PROVAS
POR
MEIO DO
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de perícia/diligência se não pairam dúvidas de natureza
técnica sobre o material probatório trazido aos autos. O direito de produção de
novas provas preclui com a apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade, salvo nas situações específicas elencadas em lei.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 22/12/2017 (sexta-feira), (fl. 398/409) e, inconformada com a decisão prolatada, em
22/01/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 398/409), onde repisa os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, a seguir resumidos:
Os rendimentos financeiros foram contabilizados em observância ao princípio da
competência;
O entendimento de que a contribuinte não conseguiu demonstrar os comprovantes
da efetiva tributação das receitas correspondentes ao IRRF glosado e a efetiva retenção do IRRF é
desarrazoado;
A autoridade fazendária confunde o momento da disponibilidade jurídica dos
rendimentos (em vista do princípio da competência) com o seu efetivo recebimento (quando
ocorre o fato gerador do IR);
O IRRF não poderia ser glosado, pois foram regularmente retidos e os rendimentos
correspondentes oferecidos à tributação;
No que se refere à confirmação de retenções não constantes em DIRFs, afirma que
os valores foram retidos conforme registros contábeis disponíveis para eventual diligência.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.775 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720164/2010-28
4
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
As questões em litígio estão relacionadas à glosa de parcelas do IRRF não
confirmadas em DIRF (R$ 44.947,32) e o montante a maior sobre o IRRF (R$ 1.571.975,80) cujas
receitas não tiveram a tributação comprovada.
O PARECER DRF/CCI/Sarac n° 0169/2010 (fls.187/201), aprovado pelo Despacho
Decisório assim se pronunciou: “é também objetivo desta análise verificar se a diferença, de R$
7.859.879,01 [(R$ 22.718.182,58, fl. 102) - (R$ 14.858.303,58, fl. 92)], constatada nos rendimentos
financeiros, foi de fato oferecida à tributação em exercícios anteriores, conforme alegou o
contribuinte em resposta à Intimação n° 742/2010 [...]”.
A empresa Recorrente se manifestou da seguinte forma:

Há que se destacar, entretanto, que, no ano-calendário de 2004, foi oferecido à
tributação, a título de receitas financeiras, o valor de R$ 11.015.707,10, conforme
se verifica da FICHA 06A - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, da DIPJ/2005 (doe.
03), ao tempo em que as receitas financeiras relativas às retenções procedidas
naquele ano montaram R$ 1.938.203,19, conforme se observa da FICHA 53 -
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE da mesma DIPJ.
Assim, resta claramente evidenciado que, ano-calendário de 2004, foi oferecido
à tributação um valor de receita financeira bastante superior àquele relativo às
receitas que deram azo ao IRRF recolhido no mesmo ano-base, o que confirma o
quanto aduzido pela Requerente, no sentido de que as receitas financeiras
decorrentes de aplicações de renda fixa vem sendo registradas contabilmente
em obediência ao regime de competência dos exercícios, independentemente
de haver o efetivo recebimento nos caixas da Requerente .
[...]
2.19. No que se refere às retenções de R$ 43.601,29, pelo I-JS13C Bank Brasil,
relativa aos rendimentos auferidos em Operações de Bolsa, de R$ 1.033,03, dos
R$ 2.352,68 informados na DIPJ/2006, pela Tractebel Energia S/A, relativa aos
rendimentos auferidos a título de Juros sobre Capital e de R$ 313,00, relativa aos
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, esclarece a
Requerente que tais valores foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras,
conforme pode ser confirmado nos registros contábeis da Requerente, os quais
encontram-se disponíveis para eventual fiscalização.

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.775 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720164/2010-28
5
A DRJ assevera que, a despeito da farta legislação citada pela requerente para a
demonstração da obrigatoriedade do regime de competência em face dos resultados fiscais, sobre
o que, aliás, não existe controvérsia, a questão central, na essência, diz respeito à comprovação da
tributação das receitas sobre as quais incidiram o IRRF ora glosado, bem como a relativa ao
montante não confirmado em DIRF.
Como se percebe, as questões objeto do Recurso Voluntário envolvem matéria
probatória e devem ser avaliadas a partir do procedimento fiscal e das defesas apresentadas ao
longo do processo.
Por ocasião das intimações de fls. 141/142, a autoridade fiscal determinou à
contribuinte:
(i) Discriminação detalhada de como foi oferecida à tributação as receitas
financeiras indicadas nas páginas 01 a 15 da Ficha 50 – Demonstrativo de
Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, DIPJ 2006, ano calendário 2005
(IRRF R$ 4.328.158,45, Rendimento R$ 22.561.585,42), devendo ser indicada
a respectiva DIPJ, ficha e linha utilizados, detalhando quais as contas
contábeis que compõem cada linha citada. Anexar a documentação contábil
(Balancetes, Livros Razão e Diário correspondentes) que possa ratificar as
informações apresentadas, sinalizando quais os lançamentos compõem o
valor levado para a DIPJ;
(ii) Discriminação detalhada da composição da Linha 24 da Ficha 06 A –
Demonstração do Resultado da DIPJ 2006, ano calendário 2005, que
informou que o valor de R$ 14.858.303,58 para Outras Receitas Financeiras,
detalhando quais as contas contábeis que a compõe. Anexar a
documentação hábil (Balancetes, Livros Razão e Diário correspondentes)
que possa ratificar as informações apresentadas, sinalizando quais os
lançamentos compõem o valor levado para a DIPJ;
(iii) Indicar qual é o Código da Receita que se refere o item 006 da Página 3 da
PER/DCOMP, com valor de R$ 43.601,29;
Em resposta, às fls. 150/152, no que tange à tributação das refeitas financeiras
relativas ao IRRF de R$ 4.328.158,45, a contribuinte esclareceu que adota o Regime de
Competência para fins de contabilização dos rendimentos auferidos em Aplicações Financeiras.
Dessa forma, os rendimentos que originaram as retenções de IR declaradas na Ficha 50 da
DIPJ/2006, foram auferidos nos exercícios de 2004 e 2005.
Ressalta que os rendimentos contabilizados em 2004 foram devidamente
oferecidos à tributação, e traz a declaração na Linha 24 – Outras Receitas Financeiras, da Ficha 06
A – Demonstração do Resultado, da DIPJ/2005.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.775 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720164/2010-28
6
Com relação ao detalhamento da composição da Linha 24 da Ficha 06 A –
Demonstração do Resultado da DIPJ 2006, ano calendário 2005, a empresa relaciona as Contas
Contábeis onde foram escriturados os rendimentos que compõe o valor lançado na Linha 24 -
"Outras Receitas Financeiras", da Ficha 06A - Demonstração do Resultado, da DIPJ 2006, ano
calendário 2005, no total de R$ 14.858.303,58, anexando, para tanto, em meio digital, o espelho
do Livro Razão e do Balanço, ambos extraídos do seu sistema gerencial.
Esclarece, quanto ao valor de R$ 43.601,29, classificada no Código de Receita 9999,
que se trata IRRF foi retido pelo banco "HSBC Bank Brasil", e o Código de Receita correto é o 5557
(IRRF - Mercado de Renda Variável).
Posteriormente, foi expedida uma nova intimação (fls. 143/144), para mais
esclarecimentos e a contribuinte aduziu, em suma, o seguinte: (i) não logrou êxito em identificar
os Informes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, relativo ao valor de R$ 43.601,29,
porém está convicta que não violou a legislação; (ii) informa que o valor correto do IRRF é aquele
indicado na DCOMP, bem como na Ficha 50 da DIPJ/2006, ano calendário 2005, qual seja:
4.506.573,41 e que os rendimentos foram auferidos em 2004 e 2005; informa que os rendimentos
que originaram as retenções de IR declaradas na ficha 50 da DIPJ/2006, ano calendário 2005,
foram auferidos nos exercícios de 2004 e 2005, conforme indicado em tabela; relaciona as Contas
Contábeis onde foram escriturados os rendimentos que compõe o valor lançado na 24 - "Outras
Receitas Financeiras", da Ficha 06A - Demonstração do Resultado, da DIPJ 2006, ano calendário
2005, no total de R$ 14.858.303,58.
Pois bem.
Conforme bem destacou a Recorrente, é certo que na Tributação pelo Lucro real,
impõe a adoção do regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de
rendimentos de aplicações financeiras, nos termos da legislação de regência, o que pode levar a
divergências de apuração entre os valores de IRRF e as receitas financeiras declaradas na DIPJ
relativas ao período das retenções (art. 65 da Lei no 8.981/1995; art. 2°, § 4°, inciso III, da Lei n°
9.430/96; art. 70, § 1-A, da IN SRF no 25/2001; arts. 729 e 730 do RIR/99; art. 70, § 1-A, da IN RFB
no 1.585/2015).
Também é certo que o IRRF pode ser deduzido no período de apuração de
ocorrência da retenção, se a pessoa jurídica que auferiu os respectivos rendimentos os
reconheceu contabilmente, segundo o regime de competência, e ofereceu-os à tributação.
No entanto, há necessidade de se provar o direito creditório. No caso em tela,
embora tenha sido oportunizado à empresa elidir a acusação com apresentação de prova que
confirme a contabilização das receitas, mesmo que em exercícios anteriores, não o fez. Da mesma
forma, nada acrescentou por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade ou
mesmo no Recurso Voluntário.
O que se percebe é que a fiscalização intimou, por duas vezes, a contribuinte para
esclarecer as divergências identificadas. O procedimento fiscal trouxe para o sujeito passivo este
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.775 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720164/2010-28
7
ônus probatório, ao perquirir da contabilização dos rendimentos que deram ensejo aqueles
valores retidos na fonte. No entanto, a Recorrente não apresentou prova documental de que o
IRRF deduzido no ano calendário 2005 corresponderia a rendimentos reconhecidos contabilmente
no respectivo ano ou em anos anteriores. Não restou demonstrado a contabilização das receitas
nos termos das intimações fiscais.
O que a empresa chama de contas contábeis do Razão adunada aos autos às fls.
168/172 e 177/184, é um amontoado de informações de códigos e valores, sem maiores
identificações lógicas do que representa cada código informado, sem representar valor
probatório. Não existe segurança para a confirmação do alegado em Recurso.
No que tange ao montante de R$ 44.947,32 não confirmado em DIRF, a Recorrente
apenas afirma que os valores foram retidos pelas fontes pagadoras e disponibiliza os registros
contábeis para eventual diligência fiscal.
No direito creditório incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a existência
do crédito que alega possuir (art. 373, CPC), devendo demonstrar a liquidez e certeza do crédito,
nos termos do art. 170 do CTN.
Cabe ressaltar que a DRJ entende como viável a tese as contribuinte, entretanto
caberia comprovar de forma clara a precisa, através de provas hábeis, a tributação das receitas
sobre as quais incidiram o IRRF, além do montante não confirmado em DIRF.
Dessa forma, em face da falta de comprovação do alegado no Recurso, mantenho
da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 429
DF CARF MF
Original